Tribunal: STF
Processo: Rcl 49038
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra ato do Juiz Federal da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado do Pará, nos autos n. 1016051-09.2021.4.01.3900.
    O reclamante alega que "o MM. Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Pará proferiu decisão (Doc. Anexo) em via oblíqua e mais severa (prisão ao invés de mera condução), determinando, de forma geral e indiscriminada, a prisão temporária de todos os investigados naqueles autos. Ao todo, dos 60 investigados, 6 tiveram decreto de prisão preventiva, sendo que todos os outros 54 tiveram, indistintamente, decreto prisional temporário para fins de serem conduzidos para oitiva. Certo é que o MM. Juízo Federal teve nítida intenção de conduzir os investigados para oitiva decretando a prisão indiscriminada de todos os investigados para tal fim. Na mesma data da prisão, o MM. Juízo proferiu decisão, afirmando que liberaria os presos temporários, logo após a realização de audiência de custódia [...].". 
    Alega, ainda, que "a despeito de a decisão ter condicionado a liberação de presos a mera realização de audiência de custódia, o que já denotava a intenção de prender para ouvir os investigados, tal intenção ficou mais clarividente nos atos processuais seguintes. Fato é que nenhum preso foi liberado automaticamente após a realização da audiência de custódia. Ao final da audiência de custódia do dia 19/8/2021, os autos foram ao Ministério Público Federal para parecer acerca dos diversos pedidos de revogação da prisão preventiva. Em seu parecer MPF (ID NUM 693406985 – doc. anexo), que, tal qual o MM. Juízo impetrado, bem demonstra a intenção de prisão para fins de obter depoimentos dos investigados, que foi o único e exclusivo critério utilizado para opinar pela soltura de parte deles, ressalvados os casos excepcionais de saúde e de filhos pequenos, que também obtiveram parecer favorável e condicionado ao comparecimento para oitiva [...].". 
    Afirma que "em que pese a proibição para a condução coercitiva, certo é que, pelos mesmos fundamentos, não é possível prender temporariamente o investigado com fins de conduzi-lo a interrogatório, soltando-o, ato contínuo. Na dicção do Ministro Marco Aurélio de Mello, trata-se de uma prisão relâmpago, tal qual no presente caso, em que a soltura só não foi imediata em razão da necessidade de proceder a audiência de custódia. Evidente que a condução, mesmo sob mandamento prisional, para fins de mera oitiva contraria expressamente a decisão lançada na ADPF 444, a desafiar a autoridade da decisão ali proferida. Ao contrário dos demais investigados, o reclamante não foi preso, pois não estava no local em que realizada a diligência naquele momento. E não se apresentou, também, porque aguarda seja analisada a legalidade do ato prisional.". 
    Por fim, requer "ante a manifesta contrariedade à autoridade da decisão proferida e o risco iminente de prisão do acusado, data maxima venia, presentes, in casu, os pressupostos autorizadores para a concessão de liminar, impondo-se a imediata cessação da decisão reclamada.". 
    No mérito, requer "seja conhecida e processada a presente Reclamação, deferindo-se a liminar a fim de determinar a imediata cassação da decisão reclamada, determinando-se, por conseguinte, a expedição de contramandado/alvará de soltura em favor do reclamante. Alternativamente, requer sejam as razões acima conhecidas para fins de que seja concedido habeas corpus de ofício, acaso seja esse o entendimento dessa Suprema Corte de Justiça.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é o efeito vinculante e erga omnes da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444, que reconheceram "a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.".
    A propósito, quando do julgamento do mérito da ADPF 395/DF, deixei claro que:
    [...] a condução coercitiva representa expressiva privação da liberdade de ir e vir, mesmo que seja por algumas horas. Não se permite, portanto, em sede de direito de ir e vir, o denominado poder geral de cautela do juiz, que ignore o artigo 260 do CPP, pois em matéria de privação de liberdade de locomoção deve existir expressa previsão legal.
    A garantia individual de somente ser privado do direito de ir e vir nas hipóteses taxativamente estabelecidas na lei é uma das mais importantes previsões históricas.
    Como se observa, o paradigma tido como violado é firme no sentido da vedação da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório. 
    Todavia, a presente Reclamação é manifestamente improcedente.
    O primeiro motivo é que o reclamante não apresentou qualquer ato violador do efeito vinculante e erga omnes da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444. 
    Isto porque o reclamante deseja demonstrar a existência de descumprimento das ADPFs 395 e 444, em razão de "que o MM. Juízo Federal teve nítida intenção de conduzir os investigados para oitiva decretando a prisão indiscriminada de todos os investigados para tal fim.". Requer, portanto, "a imediata cassação da decisão reclamada, determinando-se, por conseguinte, a expedição de contramandado/alvará de soltura em favor do reclamante.". 
    Infere-se dos autos que o Delegado da Polícia Federal representou à Justiça Federal do Pará, pela adoção das medidas de prisão temporária, prisão preventiva, busca e apreensão e outras medidas cautelares diversas da prisão, no interesse do IPL 2020.0051065 – SR/PF/PA, que apurou supostos crimes de lavagem de capitais (Lei n. 9.613/98) e organização criminosa (Lei n. 12.830/13), praticados por empresários que atuavam no Estado do Pará, promovendo desvio de recursos públicos em um contexto de corrupção sistêmica.
    Consta da decisão proferida pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará que "quanto ao pedido de decretação da prisão temporária, de igual forma apresenta-se satisfatoriamente justificado, já que se faz necessário apenas a demonstração de elementos mínimos de autoria e materialidade, bem como de que, seja a medida imprescindível à fase investigatória. Ao tratar de prisões temporárias, o art. 1º da Lei nº 7.960/89 previu expressamente a possibilidade de decretação da prisão temporária, a pedido da Autoridade Policial ou do Ministério Público, quando imprescindível para as investigações do inquérito; quando o investigado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; e quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação em determinados crimes, como associação criminosa (art. 288 do CP). Desse modo, DEFIRO o pedido e DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA, com fulcro no art. 1º, I, alínea “l”, da Lei n. 7.960/89, pelo prazo de 5 (cinco) dias, sem prejuízo de pedido de prorrogação, caso assim entenda a autoridade policial ou o MPF ser necessária, dos seguintes representados, nos endereços relacionados, com a ressalva de que poderão ser cumpridos onde quer que sejam encontrados: [...] 25. JOAO LUIS TEIXEIRA VILLELA (CPF 9490631973); [...] EXPEÇAM-SE OS MANDADOS DE PRISÃO TEMPORÁRIA, PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.". Ocorre que o reclamante não foi conduzido coercitivamente para interrogatório. A própria defesa afirma que "ao contrário dos demais investigados, o reclamante não foi preso, pois não estava no local em que realizada a diligência naquele momento. E não se apresentou, também, porque aguarda seja analisada a legalidade do ato prisional.".
    No caso, teve o reclamante a prisão temporária decretada com fundamento na demonstração de elementos mínimos de autoria e materialidade e pela medida ser imprescindível à fase investigatória. 
    Portanto, afastada a aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, não há falar-se em descumprimento da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444.
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Em verdade, a defesa busca "a imediata cassação da decisão reclamada, determinando-se, por conseguinte, a expedição de contramandado/alvará de soltura em favor do reclamante", com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA, de sorte que a análise das questões ventiladas nesta Reclamação, sem sombra de dúvidas, equivaleria à supressão de instância.
    O instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    O segundo motivo é que a defesa não trouxe qualquer documentação comprobatória de que o reclamado teria violado alguma decisão desta CORTE, seja em controle difuso, seja em controle concentrado, tampouco de enunciado de Súmula Vinculante (art. 988, II e III, do CPC).
    No caso concreto, a 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará decidiu: "Desse modo, DEFIRO o pedido e DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA, com fulcro no art. 1º, I, alínea “l”, da Lei n. 7.960/89, pelo prazo de 5 (cinco) dias, sem prejuízo de pedido de prorrogação, caso assim entenda a autoridade policial ou o MPF ser necessária, dos seguintes representados, nos endereços relacionados, com a ressalva de que poderão ser cumpridos onde quer que sejam encontrados.".
    Nota-se, portanto que não há determinação de condução coercitiva de investigado ou de réu para interrogatório, razão pela qual não há falar-se em ofensa à Constituição Federal ou ao efeito vinculante e erga omnes da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444.
    Por fim, quanto ao pedido de concessão de Habeas Corpus, de ofício, a Reclamação também deve ser indeferida de plano. 
    Deve-se ressaltar que o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao julgar a Rcl 25.509/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, afirmou que é necessário respeitar a norma insculpida no art. 102, I, "i", da CF/88, segundo a qual compete ao STF processar e julgar originariamente "o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.". Proceder de modo diverso acarretaria uma indesejada supressão de instância.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente